Tribunal: STJ
Processo: 0045957-48.2023.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3078534 - SE(2025/0405273-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: REDE PRIMAVERA - ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR
LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIANO PINHEIRO BARRETO - SE003656
LARA CAVALCANTE COSTA SANTOS - SE011533
AGRAVADO
: ASSOC DOS EMP DA COMP EST DE HABITACAO E OBRAS
PUBLICAS
OUTRO NOME
: ASSOCIAÇÃO
DOS
EMPREGADOS
DA
COMPANHIA
ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
ADVOGADA
: CINTIA CAVALCANTE SOBRAL - SE007367
AGRAVADO
: D E M M DE M F (MENOR)
REPR. POR
: D M DE F
ADVOGADA
: VICTÓRIA ALCÂNTARA BARROSO - SE015466
EMENTA
ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 1.021,
.
DESCABIMENTO
I – Não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso
especial.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56921896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/05/2026 14:14:36
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 96622a72-8427-44c6-903e-6f1f76b3f182

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA56921896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/05/2026 14:14:36
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 96622a72-8427-44c6-903e-6f1f76b3f182

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3078534 - SE(2025/0405273-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: REDE PRIMAVERA - ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR
LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIANO PINHEIRO BARRETO - SE003656
LARA CAVALCANTE COSTA SANTOS - SE011533
AGRAVADO
: ASSOC DOS EMP DA COMP EST DE HABITACAO E OBRAS
PUBLICAS
OUTRO NOME
: ASSOCIAÇÃO
DOS
EMPREGADOS
DA
COMPANHIA
ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
ADVOGADA
: CINTIA CAVALCANTE SOBRAL - SE007367
AGRAVADO
: D E M M DE M F (MENOR)
REPR. POR
: D M DE F
ADVOGADA
: VICTÓRIA ALCÂNTARA BARROSO - SE015466
EMENTA
ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 1.021,
.
DESCABIMENTO
I – Não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso
especial.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se de Agravo Interno interposto por REDE PRIMAVERA -
contra decisão monocrática,
ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR LTDA
proferida pelo Sr. Ministro Herman Benjamin, Presidente desta Corte, mediante a qual
o Agravo em Recurso Especial não foi conhecido, nos termos dos arts. 21-E, V, e 253,
Documento eletrônico VDA55992591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:31:08
Código de Controle do Documento: 840c30ee-c99d-48a8-a37e-da9edff73a61

parágrafo único, I, ambos do RISTJ, em razão da ausência de impugnação
específica do fundamento da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso especial (fls.
).
712/714e
Sustenta a Agravante, em síntese, que: (fls.
).
720/721e

(...) abriu capítulo próprio intitulado "III.1. Da Inaplicabilidade das Súmulas
no 05 e 07 do STJ – Ausência da Reanálise de Matérias Fático-
Probatórias", no qual não se limitou a alegações genéricas, mas
desenvolveu raciocínio jurídico demonstrando que a controvérsia não exigia
o revolvimento de fatos, mas sim a revaloração jurídica de fatos
incontroversos. Demonstrou, de forma expressa e fundamentada, que os
fatos essenciais ao deslinde da controvérsia — prestação do serviço
médico-hospitalar, utilização do material microdissector, negativa de
cobertura pela operadora de saúde e existência de termo de
responsabilidade assinado pelo responsável da paciente — estão todos
delineados no acórdão recorrido e são incontroversos entre as partes e o
que se buscou no Recurso Especial foi precisamente a correta aplicação da
norma federal (Código Civil e Código de Defesa do Consumidor) sobre
esses fatos já assentados, o que configura inequívoca questão de direito e
não de fato.
(...)

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado (fls.
).
718/724e
Transcorreu,
o prazo para
in albis,
ASSOC DOS EMP DA COMP EST DE
e
apresentarem impugnação
HABITACAO E OBRAS PUBLICAS
D E M M DE M F
(certidões de fls.
).
728/729e
Não exercido o juízo de retratação (fl. 731e), os autos foram a mim
redistribuídos (fl. 737e).
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Não assiste razão à Agravante.
Conforme consignado, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do
Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de
direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de
forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da
matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do
efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo
do contraditório.
Nessa linha, na esteira do entendimento jurisprudencial consagrado na
, o inciso III, do
do mencionado estatuto processual, prevê
Súmula n. 182/STJ
art. 932,
expressamente o não conhecimento do agravo que não tenha atacado especificamente
os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso especial.
Documento eletrônico VDA55992591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:31:08
Código de Controle do Documento: 840c30ee-c99d-48a8-a37e-da9edff73a61

No presente caso, o Recurso Especial não foi admitido sob o fundamento de
que incidiria a Súmula n. 7 desta Corte segundo a qual "a pretensão de simples exame
de prova não enseja recurso especial" (fls.
).
604/609e
Entretanto, as razões do Agravo apresentam conteúdo genérico, porquanto
apenas afirmada a não incidência do mencionado óbice de admissibilidade, mas não
demonstrado o modo como seria possível a análise das apontadas violações, por esta
Corte, a partir da revaloração de premissas do acórdão recorrido (identificando-as) e,
portanto, sem que implique o revolvimento do conjunto fático-probatório (fls.
),
616/624e
não impugnando, de forma específica, o fundamento adotado na decisão agravada,
impondo-se, de rigor, o não conhecimento do recurso.
Nesse sentido são os precedentes desta Corte:

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NECESSIDADE DE COMBATE A TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO QUE INADMITU O APELO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA NA
ESPÉCIE.
. APLICAÇÃO.
SÚMULA N. 182/STJ
1. "A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial" (AgInt no
, Relator
AREsp n. 2.072.941/MG
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJEN de
.
13/12/2024)
2. "A ausência de ataque a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu
o Recurso Especial obsta o conhecimento do Agravo, nos termos do
III, CPC de 2015; do
parágrafo único, I, do RISTJ e da
art. 932,
art. 253,
Súmula
182
do
STJ,
aplicável
por
analogia"
(AgInt
no
, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 2.426.264/SP
Turma, DJe de
.
3/5/2024)
3. Também é firme o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de
que, "[n]o caso em que foi aplicado o Enunciado n. 83 do STJ, incumbe à
parte, no agravo em recurso especial, pelo menos, apontar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão impugnada.
Não o fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos
próprios autos" (AgInt no
, Relator Ministro
AREsp n. 1.704.228/RS
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
.
15/3/2021)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.355.939/DF
Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNADO
DE
FORMA
ESPECÍFICA
O
FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE
CONSTITUCINAL.
INSURGÊNCIA
GENÉRICA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar
de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 2.515.787/PE
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
24/9/2025,
1/10/2025.

Nessa linha, ainda, as seguintes decisões monocráticas: AREsp 471.051/BA
, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 18.11.2014;
, Rel.
AREsp 539.186/SP
Documento eletrônico VDA55992591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:31:08
Código de Controle do Documento: 840c30ee-c99d-48a8-a37e-da9edff73a61

Min. Benedito Gonçalves, DJe de 11.11.2014;
, Rel. Min. Mauro
AREsp 613.008/MG
Campbell Marques, DJe de 20.11.2014;
, Rel. Min. Humberto
AREsp 610.915/RS
Martins, DJe de 21.11.2014;
, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe
AREsp 567.403/PR
de 21.11.2014;
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de
AREsp 529.356/TO
21.11.2014;
, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de
AREsp 169.336/SP
11.11.2014; e,
, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 04.09.2014.
AREsp 551.245/RJ
Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
Ademais, importante notar, ainda, que a aplicação de óbices de
admissibilidade é casuística, pelo que, a depender do modo como apreciada a questão
pelos tribunais de 2o grau de jurisdição e da forma utilizada pelo causídico para a
defesa dos interesses da parte, por meio de Recurso Especial e de Agravo em
Recurso Especial, os recursos conseguem superar a barreira do conhecimento.
Dessa maneira, a indicação, nas razões do Agravo em Recurso Especial, de
julgados desta Corte em que os óbices de admissibilidade foram superados e o mérito
do Recurso Especial foi analisado, por si só, não tem o condão de revelar o
atendimento do princípio da dialeticidade.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos
, Rel. Ministro
EAREsp n. 1.043.437/SP
Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
, Rel. Ministra
EREsp n. 1.311.383/RS
Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Ante o exposto,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA55992591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:31:08
Código de Controle do Documento: 840c30ee-c99d-48a8-a37e-da9edff73a61

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.078.534 / SE
Número Registro: 2025/0405273-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00459574820238250001 202311501442 202500712573 459574820238250001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : REDE PRIMAVERA - ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR LTDA
ADVOGADOS : CRISTIANO PINHEIRO BARRETO - SE003656
LARA CAVALCANTE COSTA SANTOS - SE011533
AGRAVADO
: ASSOC DOS EMP DA COMP EST DE HABITACAO E OBRAS
PUBLICAS
OUTRO
NOME
: ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA COMPANHIA ESTADUAL
DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
ADVOGADA
: CINTIA CAVALCANTE SOBRAL - SE007367
AGRAVADO
: D E M M DE M F (MENOR)
REPR. POR
: D M DE F
ADVOGADA
: VICTÓRIA ALCÂNTARA BARROSO - SE015466
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - TELEFONIA
- COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : REDE PRIMAVERA - ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR LTDA
ADVOGADOS : CRISTIANO PINHEIRO BARRETO - SE003656
Documento eletrônico VDA56866456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:05:44
Código de Controle do Documento: 27cce78e-ad2e-4d89-b4e9-d960309a1822

LARA CAVALCANTE COSTA SANTOS - SE011533
AGRAVADO
: ASSOC DOS EMP DA COMP EST DE HABITACAO E OBRAS
PUBLICAS
OUTRO
NOME
: ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA COMPANHIA ESTADUAL
DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
ADVOGADA
: CINTIA CAVALCANTE SOBRAL - SE007367
AGRAVADO
: D E M M DE M F (MENOR)
REPR. POR
: D M DE F
ADVOGADA
: VICTÓRIA ALCÂNTARA BARROSO - SE015466
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:05:44
Código de Controle do Documento: 27cce78e-ad2e-4d89-b4e9-d960309a1822